Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-48.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017907-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDENIZE FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.803.681-53 (RECORRENTE), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO
.
INSCRIÇÃO DEVIDA.
ATO ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Restou comprovado nos autos que a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento de contrato de empréstimo regularmente celebrado, sendo legítima a inclusão pela instituição financeira.

Sendo a negativação advinda de
empréstimo contratado
, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Sentença
mantida
.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
pela
EDENIZE FERREIRA DA SILVA
,
em face da
sentença que julgou
improcedente
os pedidos
iniciais
.

O
recorrente
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da
sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

O presente recurso foi interposto pela reclamante
Edenize
Ferreira da Silva contra a sentença do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

A decisão baseou-se no entendimento de que a inadimplência resultou da falta de saldo suficiente na conta da reclamante para o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados contratados junto ao Banco Santander, sendo, portanto, uma situação gerada por sua própria conduta.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou anegativaçãocontrovertida, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Analisando os documentos juntados na exordial, especialmente o extrato bancário de ID 144399104, observa-se que a reclamante não efetuou o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 2023. Segundo o extrato, no dia 09/08/2023
,
um dia após o vencimento da parcela
,
a reclamante recebeu em sua conta dois depósitos: um de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
e outro de R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais)
. Entretanto, esses valores foram utilizados para o pagamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.952,71, conforme identificado na movimentação bancária com a descrição “débito aut. Fatura cartão visa final 1250”.

Além disso, verificou-se que a reclamante realizou outro depósito no dia 10/08/2023, no valor de R$ 1.400,
00,
(
mil e quatrocentos reais)
dois dias após o vencimento das parcelas dos empréstimos.

Dessa forma, na data de vencimento das obrigações financeiras junto ao banco reclamado, a conta da reclamante não possuía saldo suficiente para a compensação das parcelas, acarretando a situação de inadimplência.

V
erifica-se nos autos que
a recorrida
comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é
devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito
, e muito menos em indenização por dano moral
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso inominado
interposto
por
EDENIZE FERREIRA DA SILVA
, ante a sua tempestividade

e no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024